Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-54.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8000142-54.2022.8.05.0106 COMARCA DE ORIGEM: IPIRÁ/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA ADVOGADO: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA - OAB/BA 25.316 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LAISE ARAÚJO CARNEIRO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LARA RIOS PEREIRA ADVOGADO: MATHEUS BISET - OAB/BA 44.636 PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2.º, IV, SEGUNDA FIGURA (EMBOSCADA) E VI (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, BEM ASSIM NO ART. 121, §2.º, V, TERCEIRA FIGURA (PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME), C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR 03 (TRÊS) VEZES. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONTRADIÇÃO DE DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 2 - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECORRENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A CONSTRIÇÃO. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8000142-54.2022.8.05.0106, tendo LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR